Tribunal: TJMT
Processo: 1013401-32.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013401-32.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Previdência privada, Capitalização e Previdência Privada, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), ANDRELISA PIERINA VENDRAME - CPF: 488.479.171-15 (EMBARGADO), LUAN EUZEBIO DEBO ORTH - CPF: 036.487.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - SENTENÇA SUPERVENIENTE – PERDA DO OBJETO RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida no agravo de instrumento e, consequentemente nos embargos de declaração, diante da perda superveniente de seu objeto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1013401-32.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

EMBARGADA: ANDRELISA PIERINA VENDRAME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
,

em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante.

Em suma, a parte embargante alega que acórdão apresenta vício de omissão sob o argumento de que “
não foi analisado o cerne da questão posta em debate, qual seja, que a manifestação da embargante se trata de PEDIDO DE INGRESSO ESPONTÂNEO NA LIDE, com base no art. 380, I e II, do CPC, por entender ser legítima para exibir os documentos e responder à pretensão inicial
” (sic).

Aduz que “
a apresentação de contestação não se deu em nome da parte ré, mas na condição de terceira interessada, em razão da relação jurídica posta nos autos referir-se a plano de previdência privada da embargante e em atenção aos princípios da celeridade, boa-fé, economia e lealdade processual, no mesmo ato, expressamente deduziu pedido de ingresso espontâneo no polo passivo e apresentou contestação (Id. 136857350)
” (sic).

Afirma que “
as duas contestações NÃO foram apresentadas pela parte ré, o que torna inviável a aplicação da preclusão consumativa ao caso. Igualmente, deve-se observar que a embargante apresentou os documentos postulados pela parte junto com a contestação e neste agravo, o que comprova o interesse jurídico na causa e a estrita observância ao que preceitua o art. 6º do CPC
” (sic).

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios para: “
a) sanar da omissão apontada para apreciar a matéria reconhecer que não houve preclusão consumativa na hipótese, vez que as contestações foram apresentadas pela parte ré e pela terceira interessada/ embargante, o que torna imperiosa a concessão de efeitos infringentes para dar provimento ao recurso de agravo de instrumento.; b) sanar a omissão frente aos arts. 6º, 380, I e II, 489, §1º, IV e 1.022, inciso II e parágrafo único, I do CPC e nos demais apontamentos acima expostos, para viabilizar a interposição de recurso às instâncias superiores”
(sic) (id. 226426171).

A embargada apresentou contraminuta no id.
227704187
, pugnando pela rejeição dos presentes embargos de declaração.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual entre o dia
25/09/2024 a 27/09/2024
, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de videoconferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA – MÉRITO – DESENTRANHAMENTO DA SEGUNDA CONTESTAÇÃO – DUPLICIDADE DE DEFESA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE – TEORIA DA APARÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

No feito em que tenham sido apresentadas duas contestações, a segunda peça defensiva oposta deve ser desconsiderada diante da ocorrência da preclusão consumativa.

Conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, uma empresa tem legitimidade para responder por obrigação contraída por outra, quando integrantes do mesmo grupo econômico”.

Todavia, em consulta à plataforma do PJE de 1º grau, constata-se que em
12/08/2024 (Id 165055242)
, o magistrado singular julgou

extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 308, combinado com o art. 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, determinando, por conseguinte, a revogação da tutela cautelar anteriormente concedida e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do CPC, foram fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Logo, sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida no agravo de instrumento e, consequentemente nos embargos de declaração, diante da perda superveniente de seu objeto.

Sobre o tema, destacam-se os seguintes arestos deste Sodalício,
in

verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO - SENTENÇA SUPERVENIENTE - PERDA DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se o feito originário foi sentenciado, ocorre perda superveniente do objeto do Embargos de Declaração opostos em agravo de Instrumento, e portanto o seu não conhecimento é medida que se impõe, visto que está prejudicado”.
(N.U 1010523-37.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - SENTENÇA SUPERVENIENTE – PERDA DO OBJETO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida no agravo de instrumento e, consequentemente nos embargos de declaração, diante da perda superveniente de seu objeto”.
(N.U 1011649-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 20/07/2024)

Diante do exposto
NÃO CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração, ante a sua manifesta prejudicialidade, o que faço nos termos dos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024